Tribunal: TJSP
Processo: 2149352-76.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2149352-76.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/ A SUCESSOR DO BANCO
NOSSA CAIXA, é agravada IDALINA APPARECIDA VIACAVA
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2149352-76.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 32.188
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2149352-76.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: ITU (2a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/ A SUCESSOR DO BANCO
NOSSA CAIXA
AGRAVADO: IDALINA APPARECIDA VIACAVA PINTO
INTERESSADO: ABRAÃO PINTO
VOTO No 32.188
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:
(a) violação do art. 509 do CPC, com consequente
ofensa aos princípios da segurança jurídica, da
igualdade e da celeridade processual e, ainda, aos
princípios relacionados à ação e à defesa, diretamente
vinculados ao acesso à justiça, ao contraditório e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2149352-76.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 32.188
3
ampla defesa; (b) que o art. 1.036 do CPC não deve ser
aplicado de forma objetiva, sem antes haver uma
análise prévia dos valores do caso concreto; e (c)
necessidade de demonstração pela poupadora do vínculo
associativo com o IDEC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, a parte agravante não
alegou o desacerto da aplicação dos precedentes
repetitivos
adotados
pela
decisão
hostilizada,
referente ao tema do termo inicial dos juros de mora.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Além disso, o recurso não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2149352-76.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 32.188
4
conhecido no tocante ao tema da necessidade de
associação ao IDEC para a propositura da ação, por não
ter havido, no V. Acórdão proferido a fls. 360/364,
análise desta questão.
De resto, as demais razões desbordam dos
limites desta via recursal, estreita.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO